Tribunal: TJMT
Processo: 1017104-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017104-73.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA
PACIENTE: DINAEL VICENTE DA SILVA, JOAO PEDRO GOMES DUARTE
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Dinael Vicente de Paula e João Pedro Gomes Duarte, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT.
Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, com a posterior conversão em prisões preventivas, acusados da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Neste contexto, sustenta-se i) os pacientes teriam sido torturados pelos policiais que efetuaram as prisões; ii) houve uso indevido de algemas; iii) os pacientes seriam meros usuários de entorpecente; iv) não estão presentes os requisitos d prisão preventiva; v) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Eventuais vícios anteriores ao decreto cautelar restam superados com a conversão dos flagrantes em prisões preventivas. Ademais, há no auto de prisão em flagrante indicativo de resistência dos pacientes à prisão, inclusive com fuga e direção perigosa, como também menção de que as lesões corporais estariam em fase de cicatrização, o que levou o magistrado singular a concluir que seriam antigas.
No mais, a prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor as prisões preventivas aos pacientes o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa de ambos, consignando que “o indiciado DINAEL V. DA SILVA, já responde a outros ações, sendo que na Comarca de Porto Alegre do Norte o mesmo responde por tentativa de homicídio qualificado e estupro tentado (código 112388), além disso, o próprio indiciado quando de sua qualificação em juízo respondeu que responde ainda por furto, e direção perigosa. Por outra banda, o indiciado JOAO PEDRO GOMES DUARTE, também declarou que já responde a outro processo na Comarca de Porto Alegre do Norte, além disso, conforme se verifica dos autos a própria genitora do indiciado já registrou vários boletins de ocorrência (...)”.
Por fim, a alegação de que os pacientes seriam meros usuários não é passível de análise na via do habeas corpus, porquanto demandaria dilação probatória incompatível com o rito sumaríssimo do writ.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator